Tribunal: TJBA
Processo: 0560679-95.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560679-95.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: SUELI TADEU SANTOS

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. LESÕES DISTINTAS COM REPERCUSSÃO FUNCIONAL AUTÔNOMA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de complementação de indenização securitária referente ao seguro DPVAT.

O autor, beneficiário da gratuidade de justiça, teve reconhecida a existência de duas lesões distintas – uma no membro inferior esquerdo e outra no pé esquerdo – ambas com repercussão funcional autônoma e grau de debilidade de 50%, conforme constatado por laudo pericial judicial.

A parte apelante insurge-se contra o duplo enquadramento, alegando bis in idem.

II. Questão em discussão : A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cumulação de indenizações por invalidez decorrente de lesões em segmentos corporais anatomicamente relacionados – no caso, pé e membro inferior esquerdo –, à luz da autonomia funcional atestada pela perícia.

III. Razões de decidir: O laudo pericial judicial, elaborado por profissional equidistante, goza de presunção de imparcialidade e tecnicidade, devendo prevalecer sobre provas unilaterais.

As lesões, embora localizadas em segmentos corporais anatomicamente integrados, apresentaram impactos funcionais distintos e autônomos, o que justifica a cumulação das indenizações.

A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do TJBA e do STJ reconhece a possibilidade de cumulação de indenizações por lesões distintas, ainda que localizadas em partes do mesmo membro.

Inexistência de bis in idem, dada a especificidade das lesões e os critérios objetivos previstos na tabela indenizatória do seguro DPVAT.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0560679-95.2017.8.05.0001
da Comarca de Salvador/BA, sendo Recorrente
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
e Recorrida
SUELI TADEU SANTOS, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA